Tribunal: STF
Processo: HC 259857
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Peculato-desvio e corrupção passiva. Alegação de legalidade de decisão de não cabimento de embargos infringentes contra decisão condenatória em ação penal originária do Tribunal. Utilização de habeas corpus para a discussão dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou de ação ajuizada na origem. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.